Tribunal: TJMT
Processo: 0024272-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0024272-93.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EFEITOS]

R
ELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO
. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO PEREIRA DA SILVA - CPF: 086.209.381-34 (APELADO), DANIELA FRATA DOS SANTOS - CPF: 487.864.621-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA QUOTA LITIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VULNERABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, ao
reconhecer a abusividade de cláusula contratual que previa honorários advocatícios de 50% sobre o valor recebido em demanda anterior. O apelante foi condenado a devolver 20% dos valores recebidos e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a validade da cláusula de êxito de 50% à luz dos princípios contratuais; (
ii
) se a retenção dos valores caracteriza abuso passível de reparação moral; (
iii
) se contrato firmado após o fim da ação anterior preserva a autonomia da vontade; (
iv
) se estão presentes os requisitos legais para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Embora admissível, a cláusula
quota litis
deve observar limites de proporcionalidade. Fixar 50% em ação de baixa complexidade e após o encerramento do processo revela descompasso com a boa-fé e a função social do contrato.

4. A exigência de contrato com data retroativa como condição para repasse de valores ultrapassa mero inadimplemento e justifica a indenização moral, sobretudo diante da vulnerabilidade do cliente.

5. O exercício regular da advocacia e o recolhimento do preparo recursal afastam a alegada hipossuficiência, não sendo cabível a gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12% do valor da condenação.

Tese de julgamento:
“
1. É abusiva a cláusula de honorários que prevê 50% de êxito em ação de baixa complexidade, firmada após o encerramento da demanda. 2. A imposição de cláusula desproporcional em contexto de vulnerabilidade autoriza a reparação por danos morais. 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração concreta de hipossuficiência, não bastando alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 421, 422 e 884; CPC/2015,
arts
. 98, 1.010, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.155.200/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.02.2011; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.053.238/SP, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, 3a Turma, j. 28.11.2022; STJ, REsp no 2.119.044/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Cuida-se de apelação cível interposta por Daniel Ribeiro de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Celso Pereira da Silva.

A controvérsia recai sobre a validade e razoabilidade da cláusula de honorários advocatícios estipulada em 50% do valor recebido pelo autor em ação judicial anterior, na qual o apelante atuou como seu advogado.

O juízo de origem reconheceu a abusividade da cláusula e a existência de conduta lesiva, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o réu à devolução de 20% dos honorários recebidos, com correção pelo INPC a partir do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme retificação em embargos de declaração. Também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção e juros, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o apelante defende a validade do contrato e a legalidade da cláusula de êxito, nega abusividade na cobrança, contesta a condenação por danos morais e alega cumprimento ético da obrigação perante a OAB. Requer a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O apelado, em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade da apelação por inépcia e ausência de impugnação específica, requer a manutenção da sentença quanto à devolução parcial dos honorários e aos danos morais, o indeferimento da justiça gratuita e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, OAB/MT 10444-A
.

V O T
O
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Alega o apelado que a apelação é inepta, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade, o que justificaria seu não conhecimento.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, a apelação deve apresentar os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão, assegurando o contraditório e viabilizando o exame do mérito.

No caso, embora o recurso contenha argumentos em parte genéricos e repita passagens da contestação, é possível identificar, com razoável clareza, os pontos impugnados, notadamente quanto à validade do contrato de honorários com cláusula de êxito de 50%, à condenação por danos morais, à retenção dos valores diante dos custos operacionais e ao pedido de justiça gratuita.

O recurso expõe, ainda que de forma sintética, fundamentos que impugnam os termos da sentença, o que afasta a alegação de inépcia.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento consolidado no sentido de que a exigência de impugnação específica deve ser interpretada com razoabilidade:

[...] A jurisprudência das Cortes Superiores reconhece que a mera reprodução de argumentos anteriores, se suficientes para contestar os fundamentos da decisão recorrida, não obsta o conhecimento da apelação, evitando-se o cerceamento de defesa e assegurando o contraditório e a ampla
devolutividade
. [...] (REsp n. 2.119.044/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Logo, ausente hipótese de inépcia formal, impõe-se o conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

O apelante sustenta a validade da cláusula contratual que estipula honorários advocatícios de 50% sobre o valor da indenização recebida, sob o argumento de que foi livremente pactuada com o apelado, após o êxito da ação por ele patrocinada.

Embora cláusulas quota litis sejam admitidas pelo ordenamento jurídico, sua validade não é absoluta. A eficácia desses contratos encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na vedação ao enriquecimento sem causa, conforme previsto nos
arts
. 421, 422 e 884 do Código Civil.

No caso, o contrato foi firmado somente após o encerramento da ação anterior, o que afasta a natureza bilateral da avença. Além disso, o autor, pessoa idosa e hipossuficiente, encontrava-se em posição de evidente vulnerabilidade. O percentual fixado, de 50%, excede o que costuma ser aceito pela jurisprudência, especialmente em causas de baixa complexidade, como aquela movida no Juizado Especial. Soma-se a isso o fato de que a conduta do apelante já foi alvo de sanção disciplinar pela OAB/MT, justamente em razão do teor do contrato em questão.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB, ao tratar da cláusula de êxito, impõe limite à remuneração advocatícia quando acumulada com os honorários de sucumbência. Nos termos do art. 38, tal valor combinado não pode superar as vantagens obtidas pelo cliente. O dispositivo estabelece:

“Art. 38. Na hipótese da ação de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários
da
sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente.”

Tal cenário se verifica nos autos, uma vez que os honorários contratados correspondiam a 50% do valor obtido na ação judicial, e, somados aos honorários de sucumbência, superam o benefício econômico efetivamente destinado ao cliente.

A jurisprudência também reconhece os limites da cláusula
quota litis
quando há evidente desproporção entre as obrigações contratuais, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO.

1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB.

2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes.

3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte.

4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.

5. Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad
exitum
em 50% do benefício econômico gerado pela causa.

6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida.

(REsp n. 1.155.200/DF, relator Ministro Massami
Uyeda
, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011,
DJe
de 2/3/2011.)

Diante desse cenário, é acertada a limitação imposta pela sentença, que reconheceu a abusividade da cláusula de 50% e determinou a devolução de 20% dos valores, mantendo 30% como percentual compatível com os princípios éticos e contratuais que regem a relação.

O apelante também contesta a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, alegando inexistência de fato que extrapole o inadimplemento contratual.

No entanto, os elementos constantes dos autos demonstram que o contrato foi assinado sob coação, com data retroativa, como condição imposta para o repasse dos valores devidos ao cliente. Ressalte-se que a verba retida decorre de indenização por danos morais anteriormente reconhecidos em favor do autor, o que agrava a conduta. A vulnerabilidade do autor e o sentimento de engano e constrangimento que experimentou configuram, de forma suficiente, o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

[...]

5. A prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados. [...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.053.238/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 9/12/2022.)

O valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo excessivo nem irrisório, devendo, portanto, ser mantido.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o apelante afirma possuir idade avançada e saúde debilitada. Contudo, conforme demonstrado nas contrarrazões, ele atua regularmente como advogado, possui diversas ações em curso no sistema do TJMT, declarou rendimentos incompatíveis com a alegada hipossuficiência e recolheu o preparo recursal, o que contradiz a tese de incapacidade financeira. Diante disso, não há elementos que justifiquem a concessão do benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 98 do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento
à apelação e mantenho integralmente a sentença. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RU
BENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
CAR
L
OS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025